Tribunal: TJDFT
Processo: 0730742-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730742-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA HELENA BOMFIM DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ERIKA HELENA BOMFIM DOS SANTOS (autora), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo no 0714586-09.2022.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido liminar. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 136664319 dos autos de origem): “A parte autora pretende tutela provisória de urgência, para participar das demais etapas do concurso público para agentes da Polícia Civil do DF, inclusive, na etapa do exame psicológico, com data marcada para o dia 18.09.2022 concurso público. Relata que foi reprovada no teste físico (teste meio-sugado) e que apesar de ter sido disponibilizado o vídeo da realização da prova, não foi apresentado qualquer motivo para a sua eliminação. Narra que o edital não trata especificamente a forma com o joelho deve ser flexionado ao realizar o exercício, o que também invalida o ato de eliminação da Requerente, por violação ao princípio da vinculação ao edital. Alega, ainda, ser desproporcional e não razoável a contagem de apenas quatro ou duas repetições realizadas pela Requerente, visto que ainda que não se considere que ela realizou as 19 repetições realizadas no primeiro vídeo e as 21 repetições no segundo, o que se admite apenas a título de argumentação, resta claro que ela realizou no mínimo as 15 repetições exigidas pelo edital para ser considerada como apta. É o relatório do essencial. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se houver elementos mínimos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e, ainda, perigo de dano ou risco de ineficácia do provimento final, tudo nos termos do artigo 300, caput, do CPC. Como se sabe, em relação ao controle jurisdicional sobre concursos públicos, não há possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na aferição de critérios e valorações de correção da própria banca examinadora, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, para rever os critérios adotados pela banca. O Judiciário pode verificar aspectos de legalidade, ou seja, se houve violação os critérios de aplicação da prova previstos no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Dessa forma, se não houve a observância do edital, é possível o controle de legalidade (caso em que não será controle de mérito, que é vedado ao Judiciário). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, discursivas ou TAF, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. Com efeito, ao Judiciário, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteou a inaptidão física do autor, é vedado imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação dos testes físicos aplicados como etapa avaliativa integrante do certame, competindo-lhe simplesmente aferir se derivaram de previsão legal e editalícia, se foram aplicados de conformidade com o normativamente exigido e se foi resguardado o direito de defesa do candidato, à medida em que, em sede de concurso público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Desse modo, a análise do judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público. Ocorre que, na presente demanda, a autora discute os critérios relacionados à aplicação da prova física TAF e forma de execução de teste físico e forma de contagem de repetições, que não traduzem objetivamente ofensa ao edital do certame. Não há ofensa ao princípio da legalidade, haja vista que não houve comprovação de atos contrários ao edital. Em relação à resposta de recurso, imprescindível manifestação da parte ré e expressa indicação de motivação da reprovação da autora. Portanto, não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado. O caso depende de dilação probatória. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em discussão não admite transação. Defiro a gratuidade, em vista dos documentos comprobatórios juntados aos autos.” Descontente com a r. decisão a quo, a autora recorre. Em síntese aduz que é candidata no concurso para provimento do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, e que teria sido indevidamente reprovada no teste de aptidão física, mais especificamente no exercício denominado meio sugado. Assevera que a reprovação teria ocorrido porque: “(...) as execuções não foram contabilizadas, foram porque a candidata jogou as pernas para trás antes de flexionar os joelhos.” Assevera que acredita que esse seria o motivo, posto que a resposta da banca examinadora teria se referido a outra candidata. Informa que o teste meio-sugado teve a sua metodologia prevista no edital no item 13.11.4.2 do edital, e que apesar de ter realizado o exercício corretamente, observando os padrões exigidos no edital, não foram contadas as repetições, de modo a conduzir a reprovação. Aduz haver ilegalidade no ato. Destaca: “(i) o fato de que não a devida motivação ao ato administrativo impugnado, além de não se saber se de fato o recurso da agravante foi deferido ou não, visto que a resposta dada se refere a outra candidata; (ii) o edital do concurso não estabelece qual grau deve ser flexionado o joelho, de modo que, não é possível determinar que a agravante realizou o teste de forma errada (iii) por fim ressalta-se a ofensa ao princípio da legalidade, vinculação ao edital, contraditório e ampla federal, Proporcionalidade e Razoabilidade. Ademais, a verossimilhança das alegações está lastreada nas provas inequívocas juntadas aos autos principais.” Pondera que a próxima fase do concurso público é a avaliação psicológica, que se realização no próximo dia 18/09/2022 (domingo próximo), razão por que pleiteia a tutela de urgência, para ser mantida no certamente até julgamento do mérito do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Com efeito, é preciso pontuar que, segundo a disciplina contida no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência pleiteada só se mostra passível de concessão à vista de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Sem aprofundar-me neste momento incipiente na questão de fundo, verifico que, ao Recurso Administrativo apresentado pela ora recorrente, a banca examinadora do certame (ID 39298780) apresentou resposta que compromete a identificação da candidata, pois, se no título do documento se refere a agravante, ERIKA HELENA BOMFIM DOS SANTOS, Inscrição n. 10048862, na justificativa da reprovação cita nome e inscrição de outra pessoa. Confira-se: “Resposta: Em resposta aos questionamentos da candidata Fernanda Zica de Sousa, inscrição 10007022, inscrita para o concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (...) informa o que se segue: (...)” (g.n.) Portanto, subsiste dúvida quanto a correta identificação da candidata e a correspondente justificativa da reprovação, que é o questionamento de fundo da demanda. Noutro ponto, observo que a próxima fase do concurso, o teste psicológico, ocorrerá depois de amanhã, dia 18/09/2022, razão por que patente o perigo de dano e risco de perecimento do direito. De outro lado, inexistente ou mínimo o risco de irreversibilidade da medida, pois se trata de decisão de cunho precário, apenas para assegurar a candidata na próxima fase do certame, que se realizará logo mais, enquanto se discute a questão supra, de modo que, em caso de improcedência da pretensão autoral, a exclusão é simples, rápida e fácil, sem prejuízos à parte recorrida ou aos demais candidatos. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para assegurar a continuidade de participação da agravante, ERIKA HELENA BOMFIM DOS SANTOS, inscrição 10048862, nas próximas fases do concurso para o provimento do cargo público para Agentes da Polícia Civil do DF, incluindo o exame psicológico, com data marcada para o dia 18/09/2022, ressaltando a condição de candidata sub-judice. Tendo em vista que hoje é sexta-feira, antevéspera da data da próxima etapa do concurso público, e diante do avançado horário, quase final de expediente, DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intime-se, com urgência, por Oficial de Justiça do Plantão. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator